Tribunal: TJDFT
Processo: 0763418-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDULENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (Banco Safra S.A.), em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condená-lo à restituição da quantia de R$ 8.318,96, referente aos danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a culpa exclusiva da recorrida e a ausência de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57512524 a 57512527). Contrarrazões apresentadas (ID 57512531).
3. Na origem, a recorrida afirma que acessou o site da instituição financeira recorrente com a intenção de liquidar o financiamento de seu veículo, no entanto, teria sido redirecionada para o aplicativo Whatsapp, onde foi atendida por suposto funcionário do banco. Sustenta que o funcionário encaminhou dois boletos para pagamento, um referente ao financiamento e outro referente ao pagamento da assessoria jurídica que faria a baixa do gravame. Relata, todavia, que os boletos eram fraudulentos, apesar de conterem os dados da consumidora e o símbolo do banco.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Conforme registrado na fundamentação da sentença, destaca-se o seguinte excerto: "no caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que o requerente foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas), de forma que se torna necessário o esclarecimento sobre o “modus operandi” da fraude perpetrada. Nesse contexto, a utilização do número de telefone do banco por um terceiro estelionatário foge totalmente ao controle da instituição financeira e é cometido absolutamente à sua revelia, pelo que não há qualquer prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte do banco. A responsabilização da instituição financeira, nesse caso, se assemelha à responsabilização de uma pessoa pelo estelionato praticado por outra, usando seu nome. (Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1605483, DJe 25.08.2022). Ademais, conforme narrado pela própria parte Autora através de suposto site da Requerido, foi redirecionada para o aplicativo WhatsApp, onde toda a negociação seria conduzida. Nesse momento, a parte Autora realizou o pagamento do boleto e a da taxa de baixa do gravame para a assessoria jurídica, por orientação dos falsários, através de conversa no Whatsapp. A fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira".
7. Verificando o acordo entabulado entre as partes, de ID 57512465, percebe-se que a recorrida firmou contrato de financiamento de veículo, para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.366,47, vencendo a primeira em 22/12/2022 e a última em 22/11/2026, recebendo, na ocasião, um valor líquido de R$ 35.900,00 (ID 57512465). Na data da propositura da ação, em 6/11/2023, supostamente teriam sido pagas 11 prestações, remanescendo 37. Por esse raciocínio, até então, havia pagado R$ 15.251,17, sequer metade do valor líquido liberado do financiamento. Os falsários, após confirmação do cadastro, ID 57512466, passaram a informar o valor para liquidar o financiamento, R$ 27.837,12 e R$ 19.485,84 (ID 57512468) e, por último, o valor para pagamento em 25/10, R$ 15.839,76, (ID 57512469). Com efeito, ofereceram um desconto imperdível, como é do feitio de golpistas, que sequer cobriria o valor líquido recebido do financiamento. Pela disparidade dos valores, era possível presumir que se tratava de golpe.
8. A par disso, sequer há indícios que o telefone utilizado na fraude faz parte dos contatos disponibilizados pelo banco recorrente, nem há indicação do primeiro acesso da recorrida. Apesar dos fraudadores terem utilizado informações verdadeiras da vítima (ID 57512467), a fim de dar aparência de veracidade ao golpe cometido, não há como presumir que o vazamento de dados teve origem na instituição financeira, mesmo porque os próprios falsários informaram no ID 57512466 que "receberam o cadastro com sucesso", ou seja, informações prestadas por alguém, passando, daí, a repetir os dados da consumidora.
9. Registre-se que a Polícia Civil do Distrito Federal em caso recente, em operação para desbaratamento de quadrilhas que praticam golpes como o relatado nestes autos, noticiou que existem grupos criminosos que adquirem “planilhas com dados bancários, perfis socioeconômicos, número de celulares e endereços residenciais de milhões de pessoas” com a finalidade específica de perpetrar golpes (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2024/06/6876777-golpe-da-falsa-agencia-bancaria-lider-de-quadrilha-e-capturado-e-preso.html).
10. Constata-se, assim, que o banco recorrente não emitiu o boleto bancário, nem participou das tratativas entre a consumidora e os golpistas. Frente a isso, ante a impossibilidade de o recorrente impedir a efetivação da fraude, deve ser reconhecida a ocorrência de fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição bancária recorrente quanto aos danos materiais e morais sofridos pela recorrida, permanecendo hígido o contrato entabulado.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação do recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.